Tribunal: TJDFT
Processo: 0722875-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISIONAL. INVIABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO CONTÁBIL. DISPENSABILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. No julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, assentou que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. As súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.

2. A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

3. O laudo pericial contábil é prescindível quando a lide já está aparelha com os documentos necessários e a matéria é predominantemente de direito.

4. Negou-se provimento ao recurso.